Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-54.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019939-54.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RENATO DE OLIVEIRA - ESPOLIO (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 711.822.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, em razão de os tributos executados terem como fatos geradores períodos posteriores ao falecimento do titular do imóvel.

2. O agravante alega cerceamento de defesa por ausência de intimação quanto ao óbito do executado e defende a possibilidade de substituição do polo passivo, com fundamento no princípio da
saisine
e na legislação processual e tributária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade para responder por tributos cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do titular do bem; e (ii) saber se é possível a regularização do polo passivo da execução, mesmo após o ajuizamento da ação, com base na ausência de intimação sobre o óbito.

III. Razões de decidir

4. O art. 131, III, do CTN limita a responsabilidade tributária do espólio aos tributos cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão.

5. A execução fiscal trata de IPTU com fatos geradores entre 2019 e 2021, enquanto o falecimento do contribuinte ocorreu em 1999, o que exclui a legitimidade do espólio.

6. A aplicação do princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do CC, não se sobrepõe às normas específicas do CTN quanto à responsabilidade tributária.

7. A substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ, não é admitida quando importa alteração substancial do sujeito passivo da execução.

8. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é
propter rem
, devendo recair sobre o titular do domínio útil, possuidor ou detentor do imóvel à época do fato gerador, nos termos dos arts. 130 e 131 do CTN.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O espólio não possui legitimidade para responder por débitos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos após o falecimento do de cujus. 2. A substituição do polo passivo da execução fiscal não é admitida quando implica alteração substancial do sujeito passivo originalmente constante na certidão da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.784; CTN, arts. 130 e 131, III; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III; CPC, arts. 10, 110 e 778, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio.

O agravante alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar sobre o falecimento do executado. Tal omissão, segundo sustenta, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e da não surpresa.

Assevera a viabilidade para emendar a petição inicial com o objetivo de regularizar o polo passivo da execução, considerando que o óbito do devedor ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação. Nessa situação, incide o princípio da
saisine
, estabelecido no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual ocorre a transferência automática do patrimônio do falecido para o espólio, que assume a responsabilidade pelas obrigações deixadas pelo falecido.

Afirma que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme estabelecem o artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e o artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Defende que não foi notificado sobre o falecimento do executado, encargo que, nos termos do artigo 186, inciso II, do Código Tributário do Município, incumbe aos herdeiros ou sucessores. Assim, não se pode exigir do ente público o controle de todas as certidões de óbito de seus contribuintes, o que se revelaria incompatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Argumenta-se que extinguir o processo sem antes permitir a regularização do polo passivo compromete a efetividade da execução fiscal e viola os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário.

Destaca ainda, que o Código de Processo Civil, nos artigos 110 e 778, § 1º, inciso II, autoriza expressamente a substituição da parte falecida pelo espólio ou pelos herdeiros antes da citação válida, tratando-se de nulidade sanável que não enseja a extinção prematura do processo executivo.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 1.784 do Código Civil; artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980; artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional; e artigos 10, 110 e 778, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por estas razões, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recai sobre a possibilidade jurídica de responsabilização tributária do espólio por créditos de IPTU relativos a fatos geradores ocorridos entre os exercícios de 2019 e 2021, ou seja, décadas após o falecimento do titular do imóvel, ocorrido em 1999.

Inicialmente, não há violação ao art. 10 do CPC. A decisão monocrática baseou-se em matéria de direito, amplamente debatida nos autos, especialmente porque a execução já foi direcionada desde a origem contra o espólio – e não houve alteração do polo passivo de forma surpresa. Logo, inaplicável o princípio da não-surpresa ao caso concreto.

O art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional é cristalino ao estabelecer que
“o espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”
. Trata-se de norma de direito estrito que delimita temporalmente a responsabilidade tributária, não admitindo interpretação extensiva.

No caso concreto, o falecimento ocorreu em 1.999, enquanto os tributos cobrados têm como fatos geradores os anos de 2019 a 2021, com certidão de dívida ativa emitida em 2023. Há, portanto, um hiato temporal de duas décadas entre o óbito e os fatos geradores dos tributos executados, tornando evidente que se trata de débitos estranhos à esfera de responsabilidade do espólio.

O agravante invoca o princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil, que determina a transmissão imediata da herança aos herdeiros. Contudo, essa regra de direito civil não se confunde com as normas específicas de responsabilidade tributária.

Embora a
saisine
opere a transferência imediata da titularidade dos bens que compõem o acervo hereditário, isso não implica responsabilidade automática por obrigações tributárias nascidas após o óbito. A responsabilidade tributária rege-se por normas próprias e específicas do Código Tributário Nacional, que estabelecem limites temporais e materiais precisos, não podendo ser ampliada por analogia, interpretação extensiva ou aplicação de princípios de outros ramos do direito.

O espólio, como ente despersonalizado e transitório, existe apenas para liquidar o patrimônio do
de cujus
, respondendo exclusivamente pelas obrigações preexistentes ao falecimento. Não possui capacidade jurídica para assumir novas obrigações tributárias, especialmente aquelas decorrentes de fatos geradores posteriores ao óbito.

Outrossim, a Súmula 392 do STJ veda a alteração do sujeito passivo da execução após a propositura da ação, salvo para correção de erro material ou formal, o que não se aplica ao presente caso, pois não se trata de mero equívoco na indicação da qualificação do devedor, mas sim de erro substancial quanto à pessoa legitimamente responsável.

Permitir a substituição do espólio pelos atuais responsáveis configuraria alteração substancial do polo passivo, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, pois implicaria dirigir a execução contra pessoas que não constaram da certidão de dívida ativa original.

Oportunamente convém destacar que os tributos de natureza imobiliária possuem caráter
propter rem
, vinculando-se ao imóvel e não à pessoa do contribuinte originário. A responsabilidade recai sobre quem detém a titularidade, posse ou fruição do bem no momento da ocorrência do fato gerador.

Considerando que, no caso, os fatos geradores ocorreram entre 2019 e 2021, os tributos deveriam ser cobrados dos atuais proprietários, possuidores ou detentores do imóvel, conforme estabelecem os arts. 130 e 131 do CTN, e não do espólio de pessoa falecida há mais de vinte anos.

Dessa forma, incumbe ao exequente a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não podendo transferir essa responsabilidade ao Poder Judiciário ou ao próprio executado. A execução fiscal deve ser direcionada contra quem efetivamente possui legitimidade passiva, sob pena de configurar cobrança indevida.

Assim, as razões aduzidas no Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo da parte, sem a apresentação de elementos novos e concretos, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025